Tribunal: TJMT
Processo: 1001274-14.2025.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1001274-14.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[VALDEIR ZELIZ DOS SANTOS - CPF: 689.527.321-20 (RECORRENTE), RAFAEL CARDOSO DE MORAES - CPF: 004.117.821-18 (ADVOGADO), VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 08.187.134/0001-75 (RECORRIDO), GERALDO CESAR PRASERES DE SOUZA - CPF: 990.483.883-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEILÃO ELETRÔNICO. RESPONSABILIDADE DE EMPRESA GESTORA DE PLATAFORMA DE LEILÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA.
APLICAÇÃO DO
CDC. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA
PARTICIPAÇÃO DO
CONSUMIDOR NO LEILÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença
que
julgou

procedente

pedido de declaração de inexistência de débito e condenação

ao

pagamento
de R$ 5.000,00 a
título
de
indenização

por

danos

morais
,
em

razão
da
inscrição

indevida

em

cadastro
de
inadimplentes

decorrente
de
suposta

arrematação
de
leilão

eletrônico
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

quatro

questões

em

discussão
: (
i
) se
existe

relação
de
consumo
entre a
empresa

gestora
de
plataforma
de
leilão
e o
suposto

arrematante
; (
ii
)
se
a
empresa

comprovou
a
origem
da
dívida
,
demonstrando
que
o

consumidor

efetivamente

participou
do
leilão
; (
iii
)
se
a
inscrição

indevida

em

cadastro
de
inadimplentes

caracteriza

dano
moral in
re

ipsa
; (
iv
) se o valor
arbitrado
a
título
de
indenização

por

danos

morais

atende

aos

critérios
de
proporcionalidade
e
razoabilidade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Configura
-se
relação
de
consumo

quando

a

empresa

gestora
de
plataforma
digital de
leilões

oferece

serviços

ao
mercado de
consumo
e o
usuário
se
cadastra

na

qualidade
de
consumidor
final para
utilização

destes

serviços
,
sendo

aplicável
o Código de
Defesa
do
Consumidor
,
conforme

jurisprudência
do STJ e do TJMT.

4. Compete
ao

credor o ônus de demonstrar a higidez do seu

crédito
,
especialmente

quando

negada

pelo

devedor

a

existência
da
relação

jurídica
,
não

sendo

suficientes

documentos

unilaterais

como

capturas
de
tela

do

sistema

interno
da
empresa

sem

elementos

técnicos

adicionais
que
comprovem

a

autenticidade
do
cadastro
e dos
acessos
.

5. A
inscrição

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

caracteriza

dano
moral
presumido
(in
re

ipsa
),
conforme

entendimento

consolidado
do STJ,
especialmente

quando
se
trata
do
único

restritivo

registrado

em

nome
do
consumidor
.

6. O valor de R$ 5.000,00
arbitrado
a
título
de
indenização

por

danos

morais

atende

às

finalidades
de
compensação
e
repressão
,
observando
a
capacidade

econômica
das partes,
a

extensão
do
dano
,
os

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
, e o
caráter

pedagógico
da
medida
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
empresa

gestora
de
plataforma
de
leilão

eletrônico

mantém

relação
de
consumo
com
os

usuários

cadastrados
,
sendo

aplicável
o Código de
Defesa
do
Consumidor

quando
o
usuário
se
cadastra

na

qualidade
de
consumidor
final para
utilização

destes

serviços
. 2. É
ônus
do
credor

comprovar

a

origem
do
débito

negado

pelo

consumidor
,
mediante

prova
robusta que
demonstre

a

efetiva

participação

do
mesmo
no
leilão

eletrônico
,
não

sendo

suficientes

documentos

unilaterais

como

capturas
de
tela
do
sistema

interno

sem

elementos

técnicos

adicionais
que
confirmem

a

autoria
dos lances. 3.
A

inscrição

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito
,
decorrente
de
cobrança
de
dívida

não

comprovada
,
caracteriza

dano
moral in
re

ipsa
,
sendo

desnecessária
a
comprovação
do
efetivo

prejuízo
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 2º e 3º do CDC; Art. 14
do
CDC; Art. 373, I e II
, do
CPC; Art.
80
do CPC; Art.
944
do Código Civil.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
REsp
n. 1.234.972/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira
Turma
,
julgado

em
24/3/2015,
DJe
de 30/3/2015; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira

Turma
,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013; TJMT, N.U 1020345-63.2020.8.11.0041,
Câmaras

Isoladas

Cíveis
de
Direito
Privado, João Ferreira Filho, Vice-
Presidência
,
Julgado

em
19/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024;
Turma

Recursal
, N.U 1013567-89.2023.8.11.0003,
Turma

Recursal

Cível
, Hildebrando da Costa Marques, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001274-14.2025.8.11.0037

Origem
:
Juizado
Especial da Comarca de Primavera do Leste - MT

Recorrente
:
VIP GESTÃO E LOGÍSTICA SA

Recorrido
:
VALDEIR ZELIZ DOS SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

VALDEIR ZELIZ DOS SANTOS
ajuizou

reclamação

em
face da VIP GESTÃO E LOGÍSTICA SA.
Noticiou
que: a)
teve

seu

nome

negativado
no valor de R$ 7.100,00
por

suposta

arrematação
de
leilão
que
não

realizou
; b)
ao

entrar

em

contato
com
a

empresa
,
esta

lhe

enviou
um
termo
de
transação
que o
autor
se
recusou

a

assinar

integralmente

por

não

reconhecer
o lance; c)
todas
as
tentativas
de
solução

amigável

foram

infrutíferas
.
Requereu
: a)
declaração
de
inexistência
do
débito
; b)
retirada
do
seu

nome
dos
cadastros
de
proteção

ao

crédito
; c)
indenização

por

danos

morais
no valor de R$
20.000,00
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
de
procedência
.
Concluiu
que: a)
existe

relação
de
consumo
entre as partes,
sendo
a
empresa

ré

fornecedora
de
serviços

por

meio
de
plataforma
digital; b)
não

houve

comprovação

inequívoca
pela
reclamada
de que
os
lances
foram

realizados

pelo

autor
de forma
consciente
e
voluntária
; c) a
negativa
do
autor

quanto
à
origem
do
débito

não

foi

refutada

por

prova
cabal,
havendo

dúvida

objetiva

sobre
a
legitimidade
da
cobrança
; d) a
negativação

indevida

configura

dano
moral in
re

ipsa
.
Julgou

procedente
o
pedido
para: a)
declarar

a

inexistência
do
débito
de R$ 7.100,00; b)
determinar

a

exclusão
do
registro

restritivo
; c)
condenar
a
reclamada

ao

pagamento
de R$ 5.000,00 a
título
de
danos

morais
, com
correção

monetária

pelo
IPCA-IBGE e
juros
pela taxa Selic.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou
que: a)
não

há

relação
de
consumo
, pois a
atuação
da
empresa

como

leiloeira

não

pode
ser
enquadrada

nas

atividades

previstas
no CDC; b) o
Decreto
n° 21.981/32
veda

expressamente

ao

leiloeiro

exercer
o
comércio
; c) o
autor

não

produziu

qualquer

prova

mínima
de
suas

alegações

sobre

fraude

ou

não

participação
no
leilão
; d) a
empresa

apresentou

os

registros
dos lances
realizados

pelo
login do
autor
; e) é
impossível

exigir
da
recorrente

prova

inequívoca
de que
os
lances
não

foram

realizados

por

terceiros
; f) a
sentença

desrespeitou
o
princípio
da
vinculação

ao

instrumento

convocatório
, pois o
edital
do
leilão
previa
multa

em

caso
de
inadimplemento
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reformar

integralmente
a
sentença
; b)
condenar
o
recorrido

por

má-fé
processual; c)
subsidiariamente
,
reduzir
o valor da
indenização
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025